Tribunal: TJES
Processo: 0006844-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006844-22.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO NUNES OLIVEIRA NOBRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006844-22.2020.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO NUNES OLIVEIRA NOBRES

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. REQUISITOS OBJETIVOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. REVELIA. TEMA 1.303 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Eduardo Nunes Oliveira Nobres em face da sentença por meio da qual fora condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. O apelo pleiteia a detração penal pelo período de recolhimento domiciliar noturno, com a consequente extinção da punibilidade, e, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência e o momento adequados para a análise da detração penal referente ao recolhimento domiciliar noturno diante de controvérsia fática sobre o cumprimento; (ii) determinar a viabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) considerando a ausência de confissão judicial e a revelia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e não constituem objeto de insurgência recursal específica.

Embora o Tema Repetitivo 1.155 do STJ admita a detração do período de recolhimento noturno, o reconhecimento demanda comprovação inequívoca do cumprimento da medida, existindo controvérsia fática quanto à revogação da cautelar no caso concreto.

A competência para o cômputo da pena cumprida e verificação das condições impostas pertence ao Juízo da Execução Penal, nos termos da alínea c do inciso III do art. 66 da Lei de Execução Penal.

A análise da detração em sede de apelação sem instrução específica implicaria supressão de instância.

O recorrente preenche, em tese, o requisito objetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, dada a pena mínima inferior a quatro anos e a ausência de violência ou grave ameaça.

A confissão na fase de inquérito policial não constitui exigência para o cabimento do ANPP, devendo a formalização ocorrer na celebração do acordo, conforme o Tema Repetitivo 1.303 do STJ.

A condição de revel não impede o oferecimento do benefício, cabendo à defesa diligenciar o comparecimento do réu ao Ministério Público para a formalização da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A análise da detração penal e de seus efeitos extintivos compete ao Juízo da Execução Penal quando houver necessidade de verificação do efetivo cumprimento das medidas cautelares.

A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência (Tema 1.303 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; alínea c do inciso III do art. 66 da Lei de Execução Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.155; STJ, Tema Repetitivo 1.303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006844-22.2020.8.08.0048

APELANTE: EDUARDO NUNES OLIVEIRA NOBRES

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de EDUARDO NUNES OLIVEIRA NOBRES em face da r. sentença de ID 62961259, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, na qual o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa (ID 15807074), pugna-se, precipuamente, pela reforma da decisão para aplicar a detração da pena em virtude do recolhimento noturno, com a consequente extinção da punibilidade, e, subsidiariamente, o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em fase recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação criminal interposto.

Inicialmente, impende destacar que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de insurgência recursal específica quanto ao mérito condenatório, cingindo-se a defesa a pleitear a detração penal e a oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A materialidade encontra-se consubstanciada no Auto de Apreensão , no Auto de Constatação Provisória e no Laudo Químico Definitivo, que confirmaram a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha). Por sua vez, a autoria delitiva recai de forma inconteste sobre o apelante Eduardo Nunes Oliveira Nobres. Conforme os elementos probatórios coligidos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, o réu foi surpreendido em ato de mercancia ilícita. Corroborando a prova testemunhal, o próprio acusado, em sede inquisitorial, confessou a prática do delito , narrando que comercializava drogas há dois meses devido a dificuldades financeiras e o estado gravídico de sua companheira.

O magistrado
a quo
, ao reconhecer a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), fixou a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, patamar este que, como se verá adiante, preenche o requisito objetivo para a análise do benefício despenalizador pleiteado.

II – DA DETRAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

No que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da detração penal pelo período de recolhimento domiciliar noturno, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, entendo que a pretensão não comporta acolhimento nesta via recursal estreita, devendo a matéria ser submetida ao juízo competente.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.155
, tenha fixado a tese de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade, tal reconhecimento demanda a comprovação inequívoca do efetivo cumprimento da medida cautelar nos exatos termos impostos. No caso em tela, há controvérsia fática relevante suscitada pelo Ministério Público em contrarrazões, apontando que a medida cautelar teria sido revogada em momento anterior ao alegado pela defesa, o que impactaria diretamente o cálculo de dias a serem detraídos.

Ademais, a competência para a realização desse cômputo, bem como para a verificação do efetivo cumprimento das condições impostas e a consequente análise de eventual extinção da punibilidade, é do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal.

A análise perfunctória em sede de apelação, sem a instrução probatória específica quanto à fiscalização da medida cautelar ao longo dos anos, poderia ensejar supressão de instância e tumulto processual.

Portanto, a análise da detração e seus efeitos extintivos deve ser reservada à fase executória, onde se dispõe dos instrumentos adequados para o cálculo da pena cumprida.

III – DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

No que concerne ao pedido de conversão do julgamento em diligência para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), entendo que assiste razão à defesa.

O apelante preenche, em tese, o requisito objetivo previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena mínima cominada ao delito, considerada a causa de diminuição do tráfico privilegiado reconhecida na sentença, é inferior a 4 (quatro) anos, e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

O óbice levantado pelo
Parquet
em suas manifestações e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, sustentando a inviabilidade do acordo em razão da ausência de confissão judicial e da revelia do réu, não se sustenta diante da atual jurisprudência da Corte Superior.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo 1.303, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a confissão no inquérito policial não é requisito indispensável para a proposta do acordo. Fixou-se a tese de que
"a confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência"
. O precedente estabelece, ainda, que a confissão deve ser formalizada no momento da assinatura do acordo, perante o órgão ministerial.

Nesse sentido, a recusa ministerial fundada na alegação de que a confissão policial foi "informal" ou de que não houve confissão em juízo viola a diretriz vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A confissão é ato a ser formalizado na celebração da avença, não constituindo pré-requisito para a remessa dos autos ou para a oferta da proposta.

Outrossim, a condição de revel do acusado não constitui,
per se
, impedimento absoluto ao oferecimento do benefício. A revelia é situação processual reversível, e o acusado pode comparecer aos autos a qualquer momento para exercer sua autodefesa e participar dos atos processuais. Caberá à defesa técnica diligenciar o comparecimento do réu para a audiência no Ministério Público, momento em que, se ele não comparecer para confessar e aceitar as condições, restarão frustradas as tratativas negociais por culpa exclusiva do agente.

Dessa forma, à luz do Tema 1.303 do STJ, impõe-se a remessa dos autos à instância inferior para análise da proposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, afastando os fundamentos da recusa ministerial baseados na ausência de confissão extrajudicial e na revelia, determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam remetidos ao Ministério Público para que analise a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, do CPP, e do Tema 1.303 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)